Tribunal: TJMT
Processo: 1005460-31.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005460-31.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GEFERSON GOMES DE ANDRADE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI RODRIGUES COSTA - CPF: 728.679.302-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
SIMPLES
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
: 1.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA NO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – VÍCIO INEXISTENTE – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES – APELANTE QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO, SEM CAPACETE E COM O SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO ADULTERADO, UTILIZAVA UMA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E
CARREGAVA
UMA BOLSA FEMININA DE GRIFE – APREENSÃO DAS
RES FURTIVAE
NA POSSE DO APELANTE NO MOMENTO DA SUA ABORDAGEM – 2. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO INFORMAL
DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI
INFORMADO ACERCA DO SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO
– VÍCIO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
À SUA DEFESA
– PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: 3
. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CRIME PATRIMONIAL PERPETRADO –

APELANTE FLAGRADO NA POSSE DAS
RES FURTIVAE
LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
– 4.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Evidenciado que a busca
na pessoa do
apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo condutas ilícitas, inexiste nulidade na aludida prova a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

2.

Não há que se falar em nulidade do
interrogatório informal do apelante,
po
r
qu
e
não
ficou comprovado nestes autos alegação
, segundo a qual
não assegurado o direito de
ele
permanecer em silêncio. Além do mais, eventual irregularidade deste ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo
à sua defesa
.
No entanto, n
a espécie, a condenação
dele
não se deu por ter admitido a prática do crime
para os
policiais militares, mas porque foi flagrado em poder das
res
furtivae
, logo após a ocorrência do furto na casa da vítima.

3
. É incabível o acatamento do pleito
objetivando
à
absolvição
do
apelante,
eis que a

materialidade e a autoria delitivas
estão comprovadas, estando, ademais, a
sua
condenaç
ão fundada no acervo probatório
que firmemente o
apontou como o autor do furto pelo qual foi condenado,
até porque
ele
foi flagrado na posse das
res
furtivae
logo após a prática do crime
.

4
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geferson
Gomes d
e Andrade
,
contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.
1005460-31.2020.8.11.0013
, pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
-MT
, condenando-o
por incurso no art. 155,
caput

do Código Penal,
à pena de
1
(
um
) ano
,

10
(
dez
) meses

e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto
; bem como

ao
pagamento de

12
(
doze
) dias-multa,
fixados unitariamente no
mínimo
legal
.

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID
102742633
,
requer,
preliminarmente
:
(i)
o reconhecimento da n
ulidade

da

busca

realizada na sua pessoa
pelos
policiais militares,
uma vez que
ocorreu exclusivamente em razão
dele ser “
conhecido do meio policial
”
;
e

(
ii
)

a nulidade de seu
interrogatório
informal
feito
pelos policiais militares
quando ele foi abordado,
posto que
não foi observado o comando constitucional de que o preso deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio
.
No mérito,
postula
a
sua absolvição
,
por insuficiência probatória
; como também pela
aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
s
e
veem
no ID
102742637
,
requer

o
desprovimento deste recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que está
no ID
103872491
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
da busca
realizada
na pessoa do apelante
.

Nulidade
d
o seu
interrogatório infor
mal
feito
quando
foi

aborda
do
.
Atos
praticados pelos policiais militares
em contrariedade às normas lega
is
e constituciona
is
.

Nesta
preliminar,
o apelante busca
o reconhecimento da nulidade
da busca
pessoal,
levada a cabo
exclusivamente em razão d
e
e
le

ser “
conhecido do meio policial
”
, em franca violação
a norma legal

que regula a matéria
; assim como
do
seu
interrogatório informal
realizado
pelos policiais militares d
urante a sua abordagem, posto que não foi observado o comando constitucional de que o preso deve ser informado acerca do seu direito de permanecer em silêncio
.

No entanto, em relação à busca realizada
n
a pessoa do
apelante
pelos agentes públicos, conquanto
ele
alegue que
esta eivada de
ilegal
idade
– uma vez que teria sido baseada apenas
“
por ser conhecido no meio policial
”
–,
existem neste
s
autos
elementos de convicção que demonstram a
fundada razão para a sua abordagem policial, visto que ele
estava
dirigindo uma
motocicleta pela contramão

d
e
direção
,

sem capacete
e com
a placa com a numeração adulterada por meio de fita isolante
, assim como por estar
utilizando tornozeleira eletrônica e
na posse de uma bolsa feminina da
marca
Victor Hugo em cima d
o

motor do
veículo
. Além disso, o
recorrente – que era de fato conhecido
da
queles policiais
militares
–

possui
inúmeros registros
por crimes patrimoniais
e não
tem
poder aquisitivo
para adquirir uma bolsa de grife,
circunstâncias, essas, que chamaram
atenção dos agentes públicos e
autoriza a sua revista pessoal, diante da provável
prática de infraç
ões na seara
penal e administrativa
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que o apelante estava cometendo conduta
s
ilícita
s
, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas acima citadas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça
; devendo ser salientado, por oportuno,
que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos policiais militares, uma vez que
, como visto acima,
a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Por conseguinte, deve-se reconhecer como legítima a busca realizada
na pessoa do
apelante, pois é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

No
que diz respeito ao interrogatório informal do apelante,

impõe-se
reconhecer que não
ficou comprovado nestes
autos a alegação
, segundo a qual não foi
assegurado
o
direito de
ele
permanecer em silêncio.
Ao contrário, infere-se destes autos, que
na Delegacia de Polícia,
ele
assinou a nota de ciência das garantias constitucionais que se encontra na p. 18 do ID
102746991
, e optou por permanecer
em silêncio
ao ser interrogado pela autoridade policial, exercendo, assim, o seu direito constitucional de não autoincriminação.

Além do mais
, eventual irregularidade deste ato é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo.
E, n
a espécie, a condenação do
apelante
não se deu por
ele
ter admitido a prática do crime
para os
policiais militares
que o prenderam
, mas porque foi flagrado em poder das
res
furtiva
e
, logo após a ocorrência do furto na casa da vítima.

Reafirmando a ideia de que não podem ser declarados nulos os atos processuais pelos quais não se tenha causado prejuízo, influenciado na decisão da causa ou na apuração da verdade real, o art. 566 do Código de Processo Penal expõe que:
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

A
essência dess
a

norma
deriva do
que foi
consignado na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal,
da
qual, por importante, destaca-se este trecho:
O projeto não deixa respiradouro para o frívolo
curialismo
, que se compraz em espiolhar nulidades. É consagrado o princípio geral de que nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a acusação ou a defesa (XVII)
.

Aliás, essa
orientação é seguida pela melhor doutrina, consoante se infere da lição do professor Eugênio
Pacelli
de Oliveira, para quem:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.
(
In

Curso de

Processo Penal
. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Negritamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, decidindo pela impossibilidade de anulação de ato processual quando verificada a incidência do princípio
retrocitado
, conforme se verifica dos acórdãos abaixo sintetizados:

HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO DIANTE DA RENÚNCIA DO ANTERIOR. INDICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATO DA RENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DO PACIENTE APENAS POR MEIO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 NA TERCEIRA FASE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Tendo em vista que não houve uma substituição arbitrária da defesa pelo juiz da causa, o qual se respaldou na petição dos advogados até então constituídos, os quais, ao renunciarem, indicaram expressamente a Defensoria Pública como novo patrocinador da causa do paciente, não se vislumbra cerceamento de defesa. O paciente, que estava foragido, devidamente assistido pela defesa técnica estatal, sendo que, inclusive, a reprimenda foi reduzida em na segunda instância
.

2.
A defesa não demonstrou prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, conforme preceitua o artigo 563, do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grie
)
. Precedentes
.

3. Não há falar, da mesma forma, em ilegalidade do reconhecimento, porquanto o reconhecimento pessoal, feito por fotografia em sede policial, e pala fotografia feita na portaria do condomínio, restou corroborado por outros elementos de prova, inclusive por depoimento de vítimas e testemunha em juízo.

4. Na terceira fase da dosimetria penal, a reprimenda sofreu aumento em 3/8, sob o único fundamento de que, em relação ao roubo, mantém-se o aumento de 3/8 (três oitavos), pelas razões já expostas, sem, contudo, trazer a devida motivação no caso específico do paciente, maculando-se, assim, o entendimento pacificado na Súmula 443/STJ, a qual prescreve que [o]aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

5. Habeas corpus parcialmente concedido apenas para reduzir a pena do crime de roubo.

(STJ, HC 643.260/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021,
DJe
08/06/2021).
Destacamos

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. NULIDADE. INÉRCIA DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. ART. 396-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVISÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A escolha do defensor é um direito inafastável do réu, principalmente quando se leva em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o réu e seu patrono, violada pela nomeação de defensor ad hoc sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual. 2. Com efeito, é certo que as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal vêm proclamando que em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança (HC n. 291.118/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014,
DJe
14/8/2014).

- Acontece que, na hipótese, não há prova de contratação prévia, na demanda matriz, de advogado ou de inércia de causídico contratado.

Citado, para fins de apresentação de defesa preliminar, deixou o paciente, ora recorrente, transcorrer in albis o prazo concedido. A própria peça inicial do HC diz que os denunciados constituíram advogado particular apenas para a audiência
subseqüente
. Trata-se de situação inteiramente diversa.

3. De qualquer modo,
a garantia de escolha, pelo acusado, de seu advogado, no entanto, há de ser compatibilizada com o regime das nulidades no processo penal, cujo reconhecimento reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
)
, bem como a legislação, no caso, permite a nomeação de defensor dativo para a prática do ato (art. 396-A, § 2o do CPP). - E, segundo o enunciado sumular n. 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.

Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP. - Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.

- Na hipótese vertente, a decisão de recebimento provisório da denúncia, impugnada neste recurso ordinário em habeas corpus, dirigida aos requisitos formais da denúncia, com a consequente citação dos acusados para defesa preliminar. Situação diversa dos precedentes invocados.

5. Recurso ordinário não provido.

(STJ, RHC 115.941/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).
Destacamos

Sendo assim, considerando que não ficou demonstrado
qualquer
prejuízo
à defesa do
apelante em razão do seu interrogatório informal
, não há que se falar em de nulidade
das provas produzidas
.

Diante disso,
rejeit
a-se
esta preliminar.

MÉRITO

A exordial ac
usatória,
que se encontra n
o
ID

102746998
,
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 17h30min, em residência particular localizada no residencial Viela Dois n. 120, Bairro Jardim Boa Esperança, em Pontes e Lacerda/MT,
Geferson
Gomes De Andrade
, com livre consciência e vontade,
subtraiu para si, com destruição ou rompimento de obstáculo (porta arrombada)
, os

seguintes bens da vítima Sirlei Rodrigues Costa: R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, 01 desodorante feminino
Monange
, 01 Bolsa Preta Modelo Victor Hugo, 06 frascos de perfumes femininos (
Hinode
Empire,
Elysee
,
Lilit
, Love Lili, Lily e Make B, ambos Boticário).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que na data e local indicados,
Geferson
Gomes De Andrade
dirigiu-se até a residência da vítima
Sirlei Rodrigues Costa
, imbuído de intenção furtiva e arrombou a porta da frente da casa.

Após o arrombamento, já dentro da residência,
Geferson
subtraiu para si os seguintes pertences de
Sirlei
: a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 desodorante feminino
Monange
, 01 Bolsa Preta Modelo Victor Hugo, 06 frascos de perfumes femininos (
Hinode
Empire,
Elysee
,
Lilit
, Love Lili, Lily e Make B, ambos Boticário), conforme registrado nos autos às fls. 16/20-IP.

Na sequência,
Geferson

evadiu-se do local em uma motocicleta Honda CG 125 levando o produto do crime consigo.

Por fim,
Geferson

foi autuado em flagrante delito com os objetos furtados e conduzido preso pela Polícia Militar após indicar local do furto
. [...]
Negritos no original

No
caso em apreciação, verifica-se que a
existência material
do delito narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de
prisão em flagrante delito (ID
102746991
, p.

01
); boletim de ocorrência (
ID

102746991
, p.
02/04
);
termo de exibição e apreensão (ID
102746991
, p.
08
);
termo de reconhecimento de objeto (ID 102746991, p. 13); termo de entrega (ID 102746991, p. 15);

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que diz respeito à autoria delitiva,
esta r
essai incontestável destes autos
, porquanto

a vítima Sirlei Rodrigues Costa, ao ser ouvida em juízo, contou ter chegado do serviço e saído logo após
;

e
ao retornar para casa,
já
encontrou policiais militares no local, os quais disseram que
ela
tinha sido furtada.
A vítima r
elatou
, também,
ter
e
ntrado
na sua residência
em companhia dos agentes públicos,
percebendo que alguém havia ingressado e remexido
nos
seus pertences, subtraindo uma bolsa, perfumes,

cinquenta reais e um celular estragado. Informou, ainda,
a ofendida,
que
a
sua casa é murada, tendo o autor do ilícito aberto o cadeado e a porta, sem, contudo, danificar os objetos.
Sirlei declarou
, por fim, que os
integrantes da Polícia Militar disseram para ela
que foram
acionados por vizinhos,
que
ouviram os cachorros latindo e por isso estranharam.

O policial militar Robson Ramires declarou em juízo
que
ele e seu colega de equipe estavam em patrulhamento no centro da cidade, momento em que viram o apelante dirigindo uma motocicleta na contramão de direção, com uma bolsa em cima do tanque e, salvo engano, sem capacete e com tornozeleira eletrônica.

No interior da bolsa encontraram vários perfumes
,
cujos produtos o recorrente
disse
que eram da

sua mulher
;
mas como
a

testemunha

conhecia
as
suas
passagens anteriores e sabia que
ele
não tinha condição financeira para comprar bolsa
da marca
Victor Hugo, o confrontou, ocasião em que
o recorrente
apontou
o local de
onde
tinha
furt
ado
os bens.

O
policial militar
José Caldas da Silva

declarou em juízo que, em ronda de rotina, flagraram o
apelante
dirigindo na contramão, estando sua moto adulterada com fita isolante
; relatando, ainda,
que o
apelante
levava consig
o uma bolsa com vários perfumes, motivo pelo qual o abordaram.

Por
outro lado
, o apelante, ao ser interrogado em juízo, negou ter furtado
os objetos
apreendidos
, alegando que os comprou de outra pessoa,
cujo nome
recusou
-se a fornecer
para sua segurança pessoal, pois
o dito indivíduo
também se encontra pres
o. O recorrente declarou,
p
rimeiramente
,

ter
pago
R$ 280,00 pelos
produtos
,
e
logo após, mud
ou
o valor para R$ 180,00
; sustentando, por fim,
não saber se dirigia na contramão
quando foi
abordado
pelos policiais militares
.

A despeito das alegações do apelante
,
a ação policial foi tão rápida que
conseguiu

encontra-lo
com a
s

res
furtivae
antes mesmo que a vítima percebesse ter sido l
esada, inexistindo tempo hábil para
que
ele

tivesse adquirido tais
produtos
de terceira pessoa.

Logo, é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante
– que

é contumaz na prática de crimes patrimoniais
–
, não merece credibilidade, eis que

não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos
de convicção
firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria que foi imputada a sua pessoa. Além do mais, não existe
nestes autos
uma
evidência
sequer que possa
retirar a confiabilidade dos
testemunhos
prestados pelos referidos agentes públicos, os quais confirmaram os
dados probatórios
colhidos no curso da diligência que culminou com a prisão do recorrente, que se mostram suficientes para embasar sua condenação.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse contexto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões da sentenciante são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual,
a
manutenção da condenação do apelante pelo crime de furto simples, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de sua absolvição com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como se sabe, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Posto isso, em
sintonia parcial
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade da busca pessoal e do interrogatório informal
.

E
, no mérito,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Geferson
Gomes de Andrade
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022